Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02.
2. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
3. Ausente a comprovação da alegada incapacidade econômica de arcar com a obrigação fixada na r. sentença, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos dele, “incidente sobre todas as verbas que compõem a sua remuneração, inclusive férias, décimo terceiro e quaisquer outras verbas remuneratórias que porventura perceba, deduzidos apenas os descontos compulsórios (Seguridade Social e IRPF)”, ou, no caso de desemprego, em montante equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, os alimentos mostram-se adequados e obedecem ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Na hipótese dos autos, além da omissão, verifica-se que o Réu prestou informação inverídica, com nítida intenção de influenciar o julgamento das circunstâncias relevantes à fixação da obrigação alimentar, especialmente no que se refere à proporcionalidade exigida pelo binômio necessidade-possibilidade. Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento da sanção prevista no art. 81 do CPC/15, a qual, considerando o parâmetro legal de um a dez por cento sobre o valor corrigido da causa, foi fixada em percentual razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
5. A concessão da gratuidade da justiça não exime o beneficiário da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O que ocorre, nos termos da legislação processual vigente, é a suspensão da exigibilidade dessas obrigações. Caso o beneficiário seja vencido, tais encargos somente poderão ser executados se, dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão que os certificou, o credor demonstrar que cessou a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Decorrido esse prazo sem tal comprovação, as obrigações serão extintas.
6. Apelação conhecida e não provida.